Tribunal: STF
Processo: Rcl 87
Classe: Rcl
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-08-23
Data de publicação: 1978-08-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO - REMEDIO DESTINADO A PRESERVAR A COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL OU A GARANTIR-LHE A AUTORIDADE DAS DECISÕES -
DESERÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE
RELEVAÇÃO DE DESERÇÃO. ATO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL
LOCAL, IMPUGNAVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.